Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUTO VIACAO MARECHAL LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 210475887, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0712773-20.2017.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) Decido. II - De início, insta esclarecer que a sentença ora executada determinou uma obrigação de fazer aos réus, qual seja, a realização de repasses diários à Parte Autora. Dessa forma, ao contrário do que quer fazer crer a Parte Autora, o presente feito não tem como objeto obrigação de pagar quantia certa. Isso porque o cerne da questão diz respeito à forma pela qual os réus devem realizar os repasses, ou seja, diariamente, e não à condenação ao pagamento em si. Assim sendo, diante do não reconhecimento de acordo realizado pelas Partes, o Eg. TJDFT entendeu que os réus estariam descumprimento o título executivo judicial uma vez que não estavam realizando repasses de forma diária. Sob esse prisma, conforme comunicado de ID 204308735, pg. 05, o Distrito Federal informou de que os créditos referentes ao Viagem Vale-Transporte estavam sendo debitados diariamente. Assim, a princípio, verifica-se que a sentença de ID 11255802 estaria sendo cumprida, razão pela qual demonstra-se incabível no presente momento processual a imposição de multa cominatória a fim de convencer o réu ao seu cumprimento. Noutro pórtico, não há que se falar em intimação do Executado para pagamento de valores em atraso com juros e correção monetária, visto que não houve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Isso porque o r. acórdão de ID 173435897 restou claro ao determinar de que a obrigação de fazer somente seria convertida em perdas e danos em caso de impossibilidade de sua prestação. Com mais razão, ainda se apresenta indevida a cobrança de juros moratórios e correção sobre valores dos anos de 2014 a 2021 que há muito já foram adimplidos. Ora, se tais parcelas já foram adimplidas, não pode a Parte Autora, no presente momento processual, requerer os encargos legais sobre tais valores. Ademais, quanto aos valores referentes à 2022 e 2023 que ainda não foram pagos, conforme admite inclusive o Poder Público, não vejo óbice para sua conversão em perdas e danos, a qual deve ter pedido expresso, seguindo-se no rito do pagamento via precatório conforme art. 534 do CPC. III - Diante do exposto, intime-se a Parte Executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, já em dobro, juntar aos autos comprovante referente aos repasses diários dos últimos 02 meses, a fim de comprovar de forma cabal de que está sendo cumprida a obrigação de fazer. (...) Em suas razões recursais (ID 64784338), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que o perigo de dano grave está presente na medida em que a decisão agravada se manifesta contrária ao reconhecido e contido no acórdão que julgou a apelação e determinou o retorno dos autos à origem para se prosseguir com o cumprimento de sentença, ante a constatação do descumprimento do direito reconhecido no título judicial em favor da Agravante, consistente do não repasse dos valores diários vinculados ao sistema de transporte público, cuja dívida já se arrasta a mais de 10 anos. Defende que a manutenção da decisão agravada está a ofender o direito da Agravante de buscar a satisfação do crédito que lhe é devido e já foi reconhecido por este eg. Tribunal, bem como colide frontalmente com o v. acórdão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e que reconheceu “que o atraso no repasse dos valores persiste”, sendo “incontroverso o descumprimento do direito reconhecido no título judicial em favor da parte credora”, tendo concluído que “não é cabível a extinção do cumprimento de sentença, porque o direito do credor persiste e há notícia regular do descumprimento do contrato quanto ao tempo para o repasse dos valores acordados”. Argumenta que a probabilidade do direito, por sua vez, é inequívoca, considerando todos os argumentos expostos, principalmente a demonstração e comprovação nos autos de que os Agravados permanecem não cumprindo com o decidido no acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste eg. TJDFT e a decisão agravada vai de encontro ao determinado no aludido acórdão, não sendo exagero dizer que a decisão agravada está prestigiando os devedores em detrimento da parte credora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que a decisão agravada para que: a) seja suspensa e haja a determinação de intimação dos Agravados para efetuarem o pagamento da quantia devida, devidamente corrigida atualizada, na forma do item 2.2 da Cláusula XV do Contrato de Concessão no 008/2013-ST/DF firmado entre as partes e do art. 4o do Decreto Distrital no 33.559/2012, no prazo de 15 dias, à luz do artigo 523 do CPC; b) Não havendo o pagamento até o aludido prazo, requer seja acrescido o valor de 10% de multa e 10% de honorários de advogado, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC, além de ser arbitrado multa cominatória diária pelo descumprimento da obrigação, nos termos do acórdão de ID no 173435897 dos autos de origem, como meio de coerção para que finalmente os Agravados sejam compelidos a cumprir com a obrigação. No mérito, requer o provimento do presente recurso, para seja determinado o cumprimento da obrigação por parte dos Agravados, a fim de se obter a efetividade da tutela jurisdicional favorável à Agravante. Preparo (ID 64802405). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo e o pedido para que haja determinação de intimação dos Agravados para efetuarem o pagamento da quantia devida, devidamente corrigida atualizada, na forma do item 2.2 da Cláusula XV do Contrato de Concessão no 008/2013-ST/DF firmado entre as partes e do art. 4o do Decreto Distrital no 33.559/2012. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.